Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741351-68.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA contra o acórdão de ID 56997533, que considerou não ter ele interesse recursal por não ter sido condenado ao pagamento das custas processuais, conheceu parcialmente da apelação e, na extensão conhecida, não a proveu. O Acórdão, de ofício, promoveu a correção da sentença, para que expressasse, fidedignamente, a resolução processual efetivamente empreendida. Em razões recursais (ID 57411700), o embargante alega que o acórdão foi omisso pela não apreciação do requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado na exordial e na apelação. Assevera que comprovou ter direito a este benefício. Defende que o acórdão, em relação à mesma questão, é também contraditório, e que o defeito deve ser sanado, para garantir-lhe o acesso à Justiça. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que a omissão e contradição sejam sanadas, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. A embargada deixou transcorrer o prazo sem oferecer impugnação aos embargos declaratórios (ID 57996699). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o artigo 1.000, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil sobre a aceitação do ato judicial e sua repercussão no exercício da faculdade de interpor recurso nos seguintes termos: (A) parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pelo embargante na decisão de ID 51289623, e recebeu como agravo interno os embargos de declaração que ele opôs contra esse ato judicial (ID 52008114), tendo o colegiado recursal negado provimento ao recurso (ID 54442077). O embargante acatou a deliberação empreendida no acórdão e, atento à obrigação de recolhimento do preparo recursal, comprovou-o nos autos nos IDs 5160520 e 55160523. O comportamento superveniente do embargante evidencia aceitação tácita e ocorrência de preclusão lógica, que obsta o exercício da faculdade recursal na oposição dos embargos de declaração contra o referido acórdão, ou o prejudica, se praticado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[1] fazem as seguintes considerações sobre a aceitação tácita do ato judicial: • 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara. Appello civile [Dig.Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente. Luiz Guilherme Marinoni[2] igualmente comenta a aceitação tácita do pronunciamento judicial nos seguintes termos: Também se equipara à causa extintiva do direito de recorrer a aceitação, expressa ou tácita, da decisão recorrida (art. 1.000). Na aceitação expressa, tem-se manifestação específica da parte, concordando com os termos da decisão havida. Já a aceitação tácita é conduta indireta, em que a parte não manifesta expressamente seu desinteresse em utilizar a via recursal, mas se conforma por meio de atos que demonstram inequivocamente a concordância com a decisão, que poderia em tese ser recorrida (como o cumprimento da sentença sem qualquer ressalva). Assim como ocorrer com a renúncia, havendo aceitação por apenas um dos litisconsortes sob o regime da unitariedade, a aceitação é ineficaz em relação ao todo. Vale dizer: a aceitação em caso de litisconsórcio unitário também só é eficaz se manifestada por todos os litisconsortes. O pagamento sem ressalva alguma do preparo da apelação pelo embargante, depois que o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi provido, demonstra, inequivocamente a aceitação tácita. Há preclusão lógica para a oposição de embargos de declaração contra aquele o acórdão, pois ocorreu a perda superveniente do interesse recursal em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça nesta instância revisora. A propósito, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em que questão jurídica semelhante foi apreciada, no sentido de se reconhecer preclusão lógica e perda superveniente do interesse recursal em se impugnar ato judicial, cujo teor desfavorável foi observado e cumprido pelo recorrente posteriormente a sua prolação em comportamento que caracteriza aceitação tácita. Confiram-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. I - Na dicção do parágrafo único do artigo 503 do Código de Processo Civil, considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer. II - Configura aceitação tácita o pagamento sem ressalvas, pela vencida, dos honorários advocatícios fixados na decisão judicial. III - A aceitação tácita pode se dar antes ou depois da interposição do recurso, implicando, nesta última hipótese, em extinção do procedimento recursal (preclusão lógica do direito de recorrer). Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 746.092/RJ, relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe de 4/6/2009.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica. 2. Há de se diferenciar a negativa de conhecimento de questão jurídica em razão de preclusão lógica, decorrente da manifesta incongruência entre atos processuais pregressos e a pretensão manifesta, daquela negativa decorrente da preclusão consumativa, que decorre da pregressa consumação de tal pretensão. (precedentes da Corte) 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão deduzida nos embargos de declaração, que se reveste de nítida intenção de apreciação de questão há muito preclusa, não pode ser conhecida. De se destacar que posteriormente ao recolhimento do preparo recursal, a apelação foi julgada pelo colegiado, que conheceu parcialmente do recurso e, na extensão admitida, negou-lhe provimento (ID 56997533). Recurso, se manejado pelo embargante, deveria atacar esse aresto, e não aquele, em relação ao qual operou-se a preclusão não apenas lógica, mas também a temporal. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Há inegável aceitação tácita e consequente preclusão lógica. Conclui-se, portanto, pela manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração. Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. [1] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.149. [2] Marinoni, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo curso processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2017. Pág. 393. Brasília/DF, 17 de abril de 2024 às 17:36:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora